Tribunal: TJDFT
Processo: 0708434-37.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCLUSÃO DE VENDA DIRETA DE IMÓVEL DA TERRACAP. PRAZO EXÍGUO PARA ASSINATURA DA ESCRITURA PÚBLICA. PRORROGAÇÃO CABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1.Trata-se de reexame necessário e apelação interposta contra sentença que concedeu segurança em mandado impetrado para garantia do direito à dilação do prazo para assinatura da escritura de imóvel adquirido junto à TERRACAP, em razão de decisão judicial que determinou a partilha do bem em processo de dissolução de união estável, ainda pendente de liquidação. A autoridade coatora concedeu prorrogação de apenas 30 dias, desconsiderando a peculiaridade da situação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do ato administrativo que limitou a prorrogação do prazo para assinatura da escritura pública a 30 dias, diante de impedimento judicial superveniente que impossibilita a impetrante de cumprir o prazo originalmente estabelecido.
III. Razões de decidir
3. O mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo, quando demonstrada lesão ao patrimônio jurídico do impetrante.
4. A limitação do prazo de prorrogação, mesmo diante de justa causa, revela-se desarrazoada e desproporcional, afrontando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e boa-fé administrativa.
5. A impetrante demonstrou diligência e boa-fé ao cumprir todas as exigências administrativas e ao solicitar a prorrogação do prazo de forma fundamentada.
6. A sentença judicial que determinou a partilha do imóvel constitui impedimento legal para a lavratura da escritura, justificando a dilação do prazo até a conclusão da liquidação.
7. A manutenção da sentença que concedeu a segurança é medida que se impõe, diante da ilegalidade e do abuso de poder praticado pela autoridade coatora.
IV. Dispositivo e tese
8. Reexame necessário e apelação conhecidos e desprovidos.
9. Tese de julgamento: “É ilegal o ato administrativo que, diante de impedimento judicial superveniente e devidamente comprovado, limita a prorrogação do prazo para assinatura de escritura pública de imóvel a 30 dias, em afronta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e boa-fé administrativa.”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; art. 37, caput; CPC, art. 487, I; Lei 12.016/2009, arts. 1o e 25.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 542.333/RS, Rel. Min. Castro Meira, j. 20.10.2005, DJ 07.11.2005. STJ, REsp 993.658/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 21.11.2000. TJDFT, Acórdão 1708591, 0739832-95.2021.8.07.0000, Rel. Fábio Eduardo Marques, j. 05.06.2023, DJe 05.07.2023. TJDFT, Acórdão 2048753, 0701022-55.2025.8.07.0018, Rel. Sérgio Rocha, j. 01.10.2025, DJe 06.10.2025.